Tribunal: CARF
Processo: 11020.921221/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.921221/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.856 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO CHESINI SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.921221/2009-48
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921221/2009-48

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
69.533, proferido em 10 de Agosto de 2017 pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto- SP, que por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2005, no valor de R$ 30.370,15.
A DRF de Caxias do Sul- RS emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
854509181 de e-fls. 8/13, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 30.370,15. Valor na DIPJ: R$ 30.370,18. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 30.370,18. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 16.427,18.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente o débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/12/2019.
PRINCIPAL- R$ 16.265,92 MULTA- R$ 3.253,18 JUROS- R$ 5.024,54”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte asseverou que apresentou na data de 16/fevereiro/2007 o
PER/DCOMP relativo à restituição de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2006, período base
01/01/2005 a 31/12/2005, no montante de R$ 35.293,15.
Afirmou que a autoridade administrativa deixou de reconhecer parte do saldo
negativo do imposto de renda pleiteado, sob a justificativa de que a parcela de imposto de renda
retido na fonte e que constitui saldo credor não teria sido comprovada.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921221/2009-48

Aduziu que comprovou através de documentos hábeis e idôneos não só a retenção
na fonte declarada, mas valor superior ao utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ
objeto do pleito de restituição.
Pontuou que a autoridade administrativa indeferiu ainda parcela do crédito pelos
pagamentos por estimativa do mês de janeiro/2005 no montante de R$ 10.387,15; fevereiro/2005
nos montantes de R$ 890,89 e R$ 2.027,18, sob o fundamento de que as DCOMPs nas quais
foram declaradas as compensações dos pagamentos não foram homologadas.
Ressaltou que pela documentação comprobatória juntada não há razão para não
reconhecer os créditos, bem como não homologar as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs 15937.60885.280705.1.3.02-0874 e 14882.74543.280705.1.3.03-8998, vez que
se tratam de créditos legítimos devidamente informados a DRFB mediante as respectivas
declarações.
Pleiteou que seja recebida a presente manifestação de inconformidade e que a
mesma seja julgada procedente com a reforma do Despacho Decisório recorrido reconhecendo o
crédito pleiteado, homologando a compensação declarada e consequentemente cancelando
integralmente a exigência do tributo, vez que o crédito tributário reclamado é inexistente.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-69.533-DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade
de votos, parcialmente procedente (e-fls. 293/304).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 309/322), destacando, em síntese, que:
“FRIGORÍFICO CHESINI LTDA., sociedade empresária, já qualificada nos autos do
processo administrativo em epígrafe, inconformada, data vênia, com a decisão da
DRJ/POR, vem , por intermédio de seu procurador signatário, com fundamento nos art.
25, inciso II e art. 33 do Decreto Federal no 70.235 de 06/03/1972, interpor Recurso
Voluntário, perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, consoante as
razões anexas. Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, com as
razões inclusas, e a remessa dos autos ao CARF, para que uma decisão seja proferida na
parte recorrida.

I- RESUMO DO PROCESSADO:
Trata o presente processo de pedido de restituição de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao
Exercício de 2006, período base 01/01/2005 a 31/12/2005, no valor de R$ 35.293,15
(atualizado até a data do pedido).
(...)
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921221/2009-48

Sobreveio o Despacho Decisório, sendo que a DRF de Caxias do Sul reconheceu apenas a
importância de R$ 19.027,23, cujo valor foi utilizado para a homologação parcial do
débito declarado no PER/DCOMP no 30613.77139.160207.1.3.02-3409. De outra parte, a
DRF Caxias do Sul deixou de homologar a importância de R$ 16.265,92 sob alegação de
que “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP...”.
(...)
Inconformada com a decisão da autoridade administrativa, a recorrente interpôs
manifestação de inconformidade, a qual foi distribuída para a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, em Ribeirão Preto- SP.
A DRJ/RPO, através de sua 6a Turma, julgou a manifestação de inconformidade
procedente em parte.
A manifestação de inconformidade foi provida apenas quanto ao valor de R$ 637,37,
relativo a imposto de renda retido na fonte (código 6800), da fonte pagadora
15.138.043/0001-05 (item “a”, acima).
No demais, a 6a Turma DRJ/RPO manteve o despacho decisório, que desconsiderou os
valores relativos à estimativa de janeiro e fevereiro de 2005 (itens “b”, “c” e “d”, acima),
na composição do saldo negativo do imposto de renda do ano base de 2005.
Segundo a decisão da DRJ/POR, as estimativas foram compensadas com saldos negativos
de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2000, vinculados ao processo administrativo no
11020.001219/2003-65 se encontram, atualmente, no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF, aguardando julgamento do recurso voluntário.
Diante desse quadro, a decisão recorrida entendeu que “estando sob litígio administrativo
a compensação das estimativas dos meses de janeiro e fevereiro, cuja compensação não
foi homologada, não goza de certeza e liquidez...”, razão pela qual não poderiam compor
o saldo negativo do IRPJ.
(...)
II. DO DIREITO:
Conforme dito linhas atrás, a decisão recorrida manteve o despacho decisório da
autoridade administrativa, que desconsiderou os valores pagos por estimativa relativos
aos meses de janeiro/2005, no valor de R$ 10.387,15; e fevereiro/2005, no valor de R$
890,89 e de R$ 2.027,18, totalizando a importância de R$ 13.305,22, na composição do
saldo negativo do imposto de renda do ano calendário 2005, exercício 2006, sob a
justificativa de que as DCOMP’s nas quais foram declaradas as compensações desses
pagamentos não foram homologadas.
Registre-se inicialmente que, conforme comprovação já acostada nos presente autos, o
Despacho Decisório no 922 DRF/CXL, que deixou de homologar as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP’s
nos
15937.60885.280705.1.3.02-0874
e
14882.74543.280705.1.3.03-8998, controladas no âmbito do processo administrativo no
11020.001219/2003-65, é objeto de Recurso Voluntário, sendo que atualmente se
encontra no CARF, ainda aguardando distribuição.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921221/2009-48

Nessas circunstâncias, é incabível a não aceitação dos valores de IRPJ recolhidos por
estimativa nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2005 na composição do saldo
negativo apurado no período de apuração de 01/01/2005 a 31/12/2005, sob a justificativa
de que tais valores foram objeto de compensação não homologada.
É que, em primeiro lugar, a compensação das estimativas mensais é plenamente admitida
pela legislação em vigor, sendo que a compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Portanto, a recorrente ao compensar às estimativas mensais, agiu
estritamente segundo a previsão legal contida no art. 74, da Lei no 9.430/96, que na parte
pertinente preconiza o seguinte.
(...)
Outro aspecto relevante a considerar no julgamento do presente feito, é o comando
contido do § 2o do art. 74, da Lei no 9.430/96, segundo o qual a compensação extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Confira-se o
texto legal.
(...)
Significa então que enquanto não revista administrativamente, a compensação opera o
efeito de pagamento do tributo. E se houve o pagamento do tributo, no caso as estimativas
mensais de IRPJ, não há como deixar-se de considerá-las na composição do saldo
negativo do período de apuração.
É de se considerar ainda que, a interposição de manifestação de inconformidade e demais
recursos cabíveis, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, consoante estabelece o art. 151, inciso
III, do CTN. Nesse sentido, é a disposição do § 11, da Lei no 9.430/96, assim vazado.
(...)
Ademais, a declaração de compensação, constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
É o que prevê textualmente o § 6o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, assim.
(...)
A despeito disso, é certo que a compensação das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, é
direito líquido e certo do contribuinte, tendo em vista a expressa previsão legal nesse
sentido, contida no art. 74, da Lei no 9.430/96, sendo certo ainda que a compensação
declarada pelo contribuinte enquanto não for rejeitada pelo fisco em caráter definitivo,
opera o mesmo efeito do pagamento do tributo.
É induvidoso também que, na hipótese de a compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal, não ser homologada, os débitos confessados, observados, é claro, os
ajustes recomendados no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, estão aptos e, efetivamente,
serão inscritos em Dívida Ativa da União e, consequentemente, cobrados na forma da lei.
Em decorrência disso tudo, deixar de computar os valores das estimativas compensadas,
na composição do saldo negativo do respectivo período, representará indevida
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921221/2009-48

penalização para a recorrente, pois caso não obtenha êxito no julgamento do processo
administrativo no 11020.001219/2003-65, sofrerá a cobrança dos respectivos valores em
duplicidade, enquanto que, por outro lado, para a União isso significará enriquecimento
sem causa, o que, por óbvio, é repudiado pelo ordenamento jurídico pátrio vigente.
É que, no caso de não homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMPs nos
15937.60885.280705.1.3.02-0874
e
14882.74543.280705.1.3.03-8998,
objeto
do
processo administrativo no 11020.001219/2003-65, os débitos serão cobrados da
recorrente. Por outro lado, serão novamente arcados pela recorrente, se forem
desconsideradas na composição do saldo negativo utilizado, posto que haverá redução do
crédito disponível para compensação e, por consequência, fatalmente, remanescerá débito
em aberto nos presentes autos, que também será objeto de cobrança.
Portanto, no presente processo, não é possível desconsiderar as estimativas extintas por
compensação (cuja não homologação é objeto de discussão administrativa), na
composição do saldo negativo do respectivo período de apuração, pois caso a recorrente
venha ter uma decisão desfavorável, haverá dupla cobrança da mesma dívida, ou seja,
uma vez no âmbito do processo no 11020.001219/2003-65 e, novamente, no presente
processo.
(...)
Como se vê, a Solução de Consulta Interna no 18, de 13 de outubro de 2006, é muito clara
no sentido de que, na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em DCOMP e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas,
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Na esteira do contido na Solução de Consulta Interna COSIT no 18, de 13 de outubro de
2006, e nas disposições do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tem se manifestado reiteradamente, por suas diversas Câmaras que
cuidam dessa matéria, que na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base na DCOMP e, por conseguinte, não cabe a glosa das estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica- DIPJ.
(...)
Outrossim, a Câmara Superior de Recursos Fiscais- CSRF, também firmou seu
posicionamento, no sentido de ser incabível a glosa de estimativas compensadas e não
homologadas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
(...)
No presente caso, verifica-se que a decisão recorrida, na parte que negou provimento à
manifestação de inconformidade, por ausência de certeza e liquidez das estimativas que
compuseram o crédito, não observou as disposições do art. 74, da Lei no 9.430/96, nem
tampouco do art. 151, inciso III do CTN.
Além disso, ignorou solenemente as orientações, expressas e claras, da Solução de
Consulta Interna COSIT no 18, de 13 de outubro de 2006, bem assim do Parecer
PGFN/CAT no 88/2014, no sentido de que “na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base na Dcomp, e, por conseguinte, não cabe
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921221/2009-48

a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ”.
Por fim, contraria ainda a abalizada jurisprudência do CARF, inclusive da CSRF, no
mesmo sentido.
Assim sendo, impõe-se a reforma da decisão recorrida.
III. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer o recebimento do presente Recurso Voluntário,
julgando-o procedente para:
a) Reformar a decisão da DRJ/RPO, na parte que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e, por conseguinte, reconhecer a diferença do crédito pleiteado;
b) Homologar as compensações informadas na DCOMP no
30613.77139.160207.1.3.02.3409, declarando definitivamente extinto o respectivo crédito
tributário”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Insta destacar, que o litígio restringe-se a R$ 13.305,22, correspondente a parcela
não confirmada das estimativas compensadas de IRPJ com saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2006, não homologadas em sua integralidade.
Ocorre que trata-se de tema já pacificado no âmbito deste Tribunal
Administrativo. Conforme muito bem exposto no Parecer COSIT n° 02/2018, a compensação
(regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a
pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo.
Nessa senda, nos casos de não-homologação da compensação (que compõe o
saldo negativo), a Fazenda poderá demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por
intermédio Execução Fiscal. Por assim ser, eventual a glosa do saldo negativo utilizado
culminaria na cobrança em dobro do mesmo débito, haja vista a exigência do débito decorrente
da estimativa não homologada, juntamente com a redução do saldo negativo (gerando outro
débito com idêntica origem).
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921221/2009-48

De fato, trata-se de aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, que prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de
cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está
com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.

Os valores confessados a título de estimativas deixam de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921221/2009-48

Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Os efeitos do acatamento da possibilidade de deferimento da Per/DComp com
base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem
que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório
produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921221/2009-48

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 335
DF CARF MF
Original